Tribunal: STJ
Processo: 0289537-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023841 - MG (2025/0289537-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NATHALIA ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não
conheceu de agravo regimental interposto em
, mantendo a decisão agravada
habeas corpus
por seus próprios fundamentos.
2. A paciente foi denunciada por crimes previstos no
§2o, inciso IV, do Código
art. 121,
Penal (por duas vezes), e no
§2o, inciso IV, c/c
(por duas vezes),
art. 121,
art. 14, inciso II
todos do Código Penal. A sentença de pronúncia manteve a qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima, entendendo que sua exclusão seria cabível apenas quando
manifestamente improcedente. O Tribunal local, em recurso em sentido estrito, negou
provimento, destacando a existência de indícios de dolo eventual e a necessidade de análise
das qualificadoras pelo Tribunal do Júri. Recurso especial e agravo regimental subsequente
foram desprovidos, com aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ. Embargos de divergência
foram indeferidos liminarmente, e o agravo regimental contra essa decisão não foi
conhecido pela Quinta Turma, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ e reafirmação do
princípio da unirrecorribilidade.
3. A embargante sustenta omissão e erro de premissa no acórdão embargado, alegando
inexistência de reiteração de pedidos e que o agravo regimental impugnou os fundamentos
da decisão de não conhecimento do
. Requer o conhecimento e provimento
habeas corpus
dos embargos, com efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo regimental e, por
consequência, concedida a ordem no
, com o decote da qualificadora do
habeas corpus
§ 2o, inciso IV, do Código Penal.
art. 121,
Documento eletrônico VDA53224863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fddd0e70-c5ab-445c-a56f-5e17b73ba7f0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro de premissa no acórdão
embargado, que não conheceu do agravo regimental por reiteração de pedidos e ausência
de impugnação específica, com aplicação da Súmula n. 182, STJ e do princípio da
unirrecorribilidade.
5. Saber se é admissível a exclusão da qualificadora do
§ 2o, inciso IV, do Código
art. 121,
Penal na fase de pronúncia, por suposta incompatibilidade com o dolo eventual em crimes
de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
7. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos do não
conhecimento do agravo regimental, incluindo a reiteração de pedidos e a ausência de
impugnação específica, com aplicação da Súmula n. 182, STJ.
8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admitida quando
manifestamente improcedente ou contrária à prova dos autos, devendo a análise ser
realizada, como regra, pelo Tribunal do Júri.
9. Não há omissão ou erro de premissa no acórdão embargado, que delimitou o objeto
cognoscível à luz dos óbices processuais reconhecidos, incluindo a reiteração de pedidos e
a aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
2.
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admitida quando manifestamente
improcedente ou contrária à prova dos autos, devendo a análise ser realizada, como regra,
3.
pelo Tribunal do Júri.
A aplicação da Súmula n. 182 do STJ e do princípio da
unirrecorribilidade impede o conhecimento de agravo regimental que reitera teses já
analisadas e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, inciso IV; Código Penal,
CPP,
art. 121,
art. 14, inciso II;
art. 619;
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 590.002/SE, Sexta Turma, DJe 11.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53224863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fddd0e70-c5ab-445c-a56f-5e17b73ba7f0

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53224863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fddd0e70-c5ab-445c-a56f-5e17b73ba7f0

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023841 - MG (2025/0289537-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NATHALIA ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não
conheceu de agravo regimental interposto em
, mantendo a decisão agravada
habeas corpus
por seus próprios fundamentos.
2. A paciente foi denunciada por crimes previstos no
§2o, inciso IV, do Código
art. 121,
Penal (por duas vezes), e no
§2o, inciso IV, c/c
(por duas vezes),
art. 121,
art. 14, inciso II
todos do Código Penal. A sentença de pronúncia manteve a qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima, entendendo que sua exclusão seria cabível apenas quando
manifestamente improcedente. O Tribunal local, em recurso em sentido estrito, negou
provimento, destacando a existência de indícios de dolo eventual e a necessidade de análise
das qualificadoras pelo Tribunal do Júri. Recurso especial e agravo regimental subsequente
foram desprovidos, com aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ. Embargos de divergência
foram indeferidos liminarmente, e o agravo regimental contra essa decisão não foi
conhecido pela Quinta Turma, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ e reafirmação do
princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA53224866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5fc818b4-3510-4cf5-9a90-60bcc8e3b053

3. A embargante sustenta omissão e erro de premissa no acórdão embargado, alegando
inexistência de reiteração de pedidos e que o agravo regimental impugnou os fundamentos
da decisão de não conhecimento do
. Requer o conhecimento e provimento
habeas corpus
dos embargos, com efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo regimental e, por
consequência, concedida a ordem no
, com o decote da qualificadora do
habeas corpus
§ 2o, inciso IV, do Código Penal.
art. 121,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro de premissa no acórdão
embargado, que não conheceu do agravo regimental por reiteração de pedidos e ausência
de impugnação específica, com aplicação da Súmula n. 182, STJ e do princípio da
unirrecorribilidade.
5. Saber se é admissível a exclusão da qualificadora do
§ 2o, inciso IV, do Código
art. 121,
Penal na fase de pronúncia, por suposta incompatibilidade com o dolo eventual em crimes
de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
7. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos do não
conhecimento do agravo regimental, incluindo a reiteração de pedidos e a ausência de
impugnação específica, com aplicação da Súmula n. 182, STJ.
8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admitida quando
manifestamente improcedente ou contrária à prova dos autos, devendo a análise ser
realizada, como regra, pelo Tribunal do Júri.
9. Não há omissão ou erro de premissa no acórdão embargado, que delimitou o objeto
cognoscível à luz dos óbices processuais reconhecidos, incluindo a reiteração de pedidos e
a aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53224866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5fc818b4-3510-4cf5-9a90-60bcc8e3b053

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
2.
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admitida quando manifestamente
improcedente ou contrária à prova dos autos, devendo a análise ser realizada, como regra,
3.
pelo Tribunal do Júri.
A aplicação da Súmula n. 182 do STJ e do princípio da
unirrecorribilidade impede o conhecimento de agravo regimental que reitera teses já
analisadas e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, inciso IV; Código Penal,
CPP,
art. 121,
art. 14, inciso II;
art. 619;
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 590.002/SE, Sexta Turma, DJe 11.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de NATHALIA ALVES
contra acórdão da Quinta Turma desta Corte que não conheceu do agravo
RIBEIRO
regimental e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
A embargante foi pronunciada pelos crimes do
§ 2o, inciso IV, do
art. 121,
Código Penal (por duas vezes), e do
§ 2o, inciso IV, c/c o
(por
art. 121,
art. 14, inciso II
duas vezes), todos do Código Penal (fls. 41-56).
O Tribunal local negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto, ao
assentar, entre outros pontos, a existência de indícios de dolo eventual, a compatibilidade
entre tentativa e dolo eventual e a necessidade de deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da
acusação, ressalvado o decote apenas quando manifestamente improcedente (fls. 89-121).
Manejado recurso especial, proferi decisão monocrática em que não conheci do
recurso à luz da soberania dos veredictos e dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ, além de
reafirmar que eventual exclusão de qualificadoras na pronúncia demanda manifesta
improcedência (fls. 197-206).
Interposto agravo regimental contra essa decisão, foi ele desprovido (fls. 246-
257).
Documento eletrônico VDA53224866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5fc818b4-3510-4cf5-9a90-60bcc8e3b053

Na sequência, a defesa opôs embargos de divergência, que foram indeferidos
liminarmente (fls. 308-309). Contra esta decisão, a defesa interpôs agravo regimental (fls.
310-337).
Posteriormente a defesa impetrou
nesta Corte Superior com
habeas corpus
pedido de decote da qualificadora do
§ 2o, inciso IV, do Código Penal, ao
art. 121,
sustentar a incompatibilidade com o dolo eventual nos crimes de trânsito (fls. 2-36).
Proferi decisão monocrática na qual não conheci do
, e destaquei a
writ
reiteração de pedidos em face do
e a incidência do princípio da
EREsp n. 2.131.152/MG
unirrecorribilidade, além de rememorar a jurisprudência desta Corte Superior quanto à
necessária submissão ao Tribunal do Júri quando não se evidenciar manifesta
improcedência da qualificadora (fls. 341-344).
Interposto agravo regimental contra essa decisão, a Quinta Turma concluiu pelo
não conhecimento do recurso por reiteração de teses e ausência de impugnação específica,
com aplicação da Súmula n. 182, STJ, e reafirmação da unirrecorribilidade e da orientação
sobre qualificadoras na fase da pronúncia (fls. 376-383).
Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta a ocorrência de
omissão e erro de premissa no acórdão embargado, ao alegar que não houve reiteração de
pedidos e que o agravo regimental atacou, ponto a ponto, os fundamentos da decisão de
não conhecimento do
.
habeas corpus
Defende a distinção entre o objeto do
voltado à
EREsp n. 2.131.152/MG,
desclassificação do homicídio para crime culposo de trânsito, e o do presente
, que
writ
exclusivamente busca o decote da qualificadora por suposta incompatibilidade com o dolo
eventual.
Aponta, ainda, precedente desta Corte Superior que reconhece a
incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima (HC n. 590.002/SE), bem como cita julgado que afasta a adjetivadora do inciso
IV do § 2o do
do Código Penal em hipótese de crime de trânsito com dolo eventual.
art. 121
Pontua que é inadmissível sustentar a competência do Tribunal do Júri para
analisar a compatibilidade da referida qualificadora com o dolo eventual, porquanto
manifestamente improcedente. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para conhecer do agravo regimental e, por consequência, conhecer e
conceder a ordem no
(fls. 392-396).
habeas corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53224866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5fc818b4-3510-4cf5-9a90-60bcc8e3b053

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
A embargante pretende que sejam sanadas omissões e corrigidos supostos erros
de premissa, com efeitos infringentes, a fim de afastar a aplicação da Súmula n. 182, STJ, e
a conclusão de reiteração de pedidos, para que seja conhecido o agravo regimental e, ao
final, conferida a ordem no
com o decote da qualificadora do
§ 2o,
habeas corpus
art. 121,
inciso IV, do Código Penal.
Cabe registrar, conforme orientação consolidada, que os embargos de declaração
são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão
embargado examinou, de modo suficiente, os fundamentos do não conhecimento do agravo
regimental, e realizou juízo específico acerca da reiteração de pedidos e sobre a falta de
impugnação pontual dos fundamentos da decisão agravada.
No ponto relativo à reiteração de pedidos e à unirrecorribilidade, o acórdão
embargado assentou, com base no histórico dos autos, que tanto o presente feito quanto o
conexo atacaram, ao fim, o mesmo acórdão de recurso em sentido estrito da origem e que
as teses se reconduzem à discussão sobre dolo eventual e sobre a qualificadora do recurso
que dificultou a defesa da vítima. Transcreveu, ainda, a jurisprudência desta Corte Superior
sobre a inviabilidade de conhecimento de
quando configurada a mera
habeas corpus
reiteração de pedido já examinado em recurso anteriormente interposto (fls. 382-383).
Do mesmo modo, quanto à inviabilidade de conhecimento do
por
habeas corpus
reiteração, foram transcritos precedentes que afirmam que não se conhece de habeas corpus
que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto.
Nessa perspectiva, não vislumbro omissão a ser suprida. O acórdão embargado
contextualizou e enfrentou a tese defensiva de distinção, e afirmou, de forma motivada, que
as insurgências buscaram, em essência, igual finalidade perante a mesma decisão da
origem, o que atraiu a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e o consequente não
conhecimento do
, além de notar que as razões de mérito já haviam sido
writ
exaustivamente apreciadas no feito conexo.
Quanto à alegada ausência de impugnação específica, o acórdão embargado
indicou, com clareza, que o agravo regimental reiterou teses do
, sem refutar
habeas corpus
ponto por ponto os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual incidiu a Súmula n.
182, STJ. A embargante sustenta que o agravo teria combatido exclusivamente os
argumentos de não conhecimento, diferindo do mérito do
e do EREsp conexo.
writ
Documento eletrônico VDA53224866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5fc818b4-3510-4cf5-9a90-60bcc8e3b053

Todavia, essa linha argumentativa, ainda que reiterada, traduz inconformismo com a
conclusão do Colegiado, não um vício de omissão, contradição ou obscuridade. Ao
reexaminar o agravo, a Turma registrou a convergência entre os pedidos e a ausência de
impugnação específica, em termos suficientes para a formação do convencimento.
No que toca à invocada incompatibilidade entre o dolo eventual e a
qualificadora do
§2o, inciso IV, do Código Penal, verifico que o acórdão
art. 121,
embargado, ao reafirmar a não cognoscibilidade por reiteração, também rememorou, de
modo sucinto, que a exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente é admitida
quando manifestamente improcedentes ou contrárias à prova dos autos, e deve, como regra,
ter sua análise realizada pelo Tribunal do Júri. A embargante trouxe, para reforço de tese,
julgados desta Corte Superior que, em hipóteses específicas, afastaram a qualificadora do
inciso IV por incompatibilidade com dolo eventual em crimes de trânsito (HC n. 590.002
/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
e HC n. 634.637
11/10/2021
/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
- citados
10/5/2021
às fls. 366
e 395). Entretanto, esse debate, como exposto no acórdão embargado, não foi apreciado em
profundidade porque o
não foi conhecido por razões processuais autônomas. Não há,
writ
pois, omissão do Colegiado, mas delimitação do objeto cognoscível à luz dos óbices
reconhecidos.
A propósito, além dos precedentes já transcritos, o acórdão embargado registrou
que a exclusão de qualificadoras na fase processual apenas é admitida quando for
manifestamente improcedente ou contrária à prova dos autos deve ser analisada, como
regra, pelo Tribunal do Júri, o que mantém a coerência com a linha jurisprudencial que
veda revolvimento fático-probatório e preserva a competência do Júri quando não
evidenciada improcedência manifesta.
Diante desse quadro, concluo que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria decidida nem à superação de fundamentação processual autônoma
do não conhecimento, ausente vício a ser sanado.
Ressalto, por fim, que, conforme reiterado no voto embargado, a solução
adotada encontra amparo em precedentes específicos, transcritos, que vedam a duplicidade
de impugnações e exigem impugnação específica, sob pena de incidência da Súmula n.
182, STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53224866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5fc818b4-3510-4cf5-9a90-60bcc8e3b053

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0289537-0
HC 1.023.841 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081264520198130322 032219000812 10322190008126001
103221900081261001 103221900081261002 103221900081261003
32219000812 81264520198130322
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ERCIO QUARESMA FIRPE
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: NATHALIA ALVES RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NATHALIA ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055511131220=4113@
2025/0289537-0 - HC 1023841 Petição : 2025/0094173-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53221181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:50
Código de Controle do Documento: 90AB98D8-B3E1-4E1F-84CC-941620911776